Tribunal: TJPA
Processo: 0810718-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810718-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALANI SUZI MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme sedimentado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal
autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. A prisão domiciliar para mulher genitora de filho menor de 12 anos não é admitida nos casos em que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes ou dependentes (CPP, art. 318-A), ou ainda em circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação cautelar (STJ, RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018).

3. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o transporte interestadual de substância entorpecente, ainda que em grande quantidade, não caracteriza “elemento específico a evidenciar situação excepcionalíssima capaz de afastar o benefício pretendido em relação à prisão domiciliar”, sendo “descabida a discussão acerca da necessidade dos cuidados maternos à criança, pois a condição é legalmente presumida” (STJ, RHC 105788/RO e AgRg no HC 559967/RO).

4. Paciente que é mãe de uma criança com menos de dois anos de idade, de modo que a exceção à regra geral de proteção à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a ser reparado na via mandamental.

5. Ordem conhecida e concedida para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, com aplicação de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas previstas em lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25 a 27 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
ALANI SUZI MIRANDA DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800694-92.2022.8.14.0035, constando na inicial da impetração que a paciente foi presa em 11/06/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com convolação em prisão preventiva, tendo sido indeferido o pleito revogatório formulado no juízo
a quo
, apontando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
, diante da ausência dos requisitos legais para a decretação da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de criança de apenas 01 ano de idade, ainda em fase de amamentação, além de deter predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente e/ou conversão em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10555020.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, pontuando que o feito tramita regularmente (ID n. 10625569).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10644107).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, em especial considerando que a paciente possui filho de apenas 01 ano de idade em fase de amamentação, havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude de possuir condições pessoais favoráveis.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social.

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de primeiro grau
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação
da custódia cautelar, evidenciada pela presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, a ensejar o resguardo da ordem pública diante da gravidade do delito,
à luz do art. 312 do CPP, consoante de observa das decisões colacionadas nos IDs n. 10480043, 10480046 e 10480047.

Ocorre que o caso em análise trata de prisão preventiva imposta à mulher que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, assim, a despeito do entendimento da Suprema Corte no sentido de que
“
a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência.
Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto
” (STF, AgR no
HC 201.360/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicação: 04/06/2021, cf.
https://bit.ly/3cyEL7u
),
a fim de aquilatar a necessidade de substituição por prisão domiciliar e, nessa esteira, afastar a ocorrência de constrangimento ilegal por malferimento da legislação de regência.

Neste espeque, a despeito do entendimento firmado em sede de cognição sumária, consigno que a instrução do
mandamus
trouxe elementos suficientes para aquilatar a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no caso em julgamento.

Assentada tal premissa, verifico que o Pretório Excelso ao julgar o
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, conforme se extrai do julgado a seguir ementado:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.
XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018, cf.
https://bit.ly/3MyABul
)

Interpretando o indigitado precedente da Suprema Corte (HC 143.641/SP), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do
habeas corpus
coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas
”. (STJ,
RHC nº 90.454/RS
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018, cf.
https://bit.ly/3CSu9Ju
).

Nada obstante, o STJ tem se posicionado no sentido de que o transporte interestadual de substância entorpecente, ainda que em grande quantidade, não caracteriza “
elemento específico a evidenciar situação excepcionalíssima capaz de afastar o benefício pretendido em relação à prisão domiciliar
”, em especial por ser “
descabida a discussão acerca da necessidade dos cuidados maternos à criança, pois a condição é legalmente presumida
” (STJ,
RHC 105788/RO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 03/10/2019, cf.
https://bit.ly/3T5rpjj
;
AgRg no HC 559967/RO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. DJe: 16/06/2021, cf.
https://bit.ly/3gfRApf
).

Na espécie, verifica-se pelas informações da autoridade coatora constantes no ID n. 10625569, que a paciente foi presa em flagrante na posse de 3 kg (três quilos) de substância entorpecente conhecida como “maconha”, quando abordada pelos agentes da Polícia Federal que realizavam fiscalização de rotina no porto de Óbidos, na embarcação Navio Motor Samarino II, cujo trajeto era Manaus–Santarém.

Ademais, pela documentação trazida à baila constata-se que: (i)
a coacta é

mãe de uma criança menor de 2 (dois) anos de idade
(ID n. 10480045), ainda em fase de amamentação e que necessita dos cuidados maternos, condição legalmente presumida consoante entendimento jurisprudencial nesse sentido; (ii)
não possui registro de antecedentes criminais
, conforme certidão de ID n. 10480044; (iii)
a conduta em tese perpetrada não foi cometida mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus descendentes ou dependentes,
nos termos do art. 318-A, incisos I e II, do CPP; (iv)
inexiste qualquer outra circunstância fática que configure situação excepcional razoável a justificar o afastamento da prisão domiciliar
, como sói acontecer nas situações em que, além da droga, ocorre também a apreensão de petrechos relacionados ao seu comércio ou quando a prisão em flagrante pela prática do tráfico de entorpecentes acontece no local em que reside com os filhos menores, hipótese não retratada nos autos.

Desta feita, resta evidenciado que o juízo impetrado não observou as diretrizes acima ao indeferir o pedido de conversão em prisão domiciliar, porquanto a paciente preenche os requisitos legais para obtenção da benesse, o que caracteriza constrangimento ilegal e autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante dicção do art. 318, V, e art. 318-A, do CPP,

corroborado pelo entendimento

da Corte Suprema

no julgamento do
HC n. 143.641/SP.

Não obstante, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva imputada à paciente, denunciada pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas ilícitas (art. 33 e 40, V, da Lei n. 11.340/06), por transportar de Manaus/AM, com destino à Marabá/Pará, elevada quantidade de substância entorpecente (3.146 gramas de maconha), evidenciando a presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP e, por conseguinte, a necessidade de assegurar a instrução criminal, ainda em fase inicial, e a aplicação da lei penal, afigura-se imprescindível a aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, conforme autorizado no art. 318-B do mesmo diploma legal, a saber:
(i)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades (inciso I); (ii) proibição de ausentar-se da Comarca em virtude da conveniência e necessidade de sua permanência para a instrução criminal (inciso IV); (iii) monitoração eletrônica (inciso IX),
ressalvada a hipótese de revisão judicial da necessidade e adequação das medidas diante das particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem
impetrada para converter a prisão preventiva da paciente
ALANI SUZI MIRANDA DA SILVA
em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e aplicação das demais medidas cautelares acima indicadas, a serem fixadas e fiscalizadas pelo juízo de primeiro grau nos autos da ação penal originária, com adoção das medidas cabíveis e expedição do que for necessário para o cumprimento da decisão proferida na presente ação mandamental.

É como voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/11/2022